Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-60.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005043-60.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SARA HELLEN PEREIRA FRANCA - CPF: 061.456.921-46 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005043-60.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1005043-60.2024.8.11.0006

Embargante:

Sara Hellen Pereira Franca

Embargado:
Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso para declarar a inexistência de débito, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais. O embargante alega omissão na decisão embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4.

O inconformismo do embargante decorre da insatisfação com o resultado do julgamento, não sendo os embargos de declaração meio hábil para rediscutir a matéria já decidida.

5.

Nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, caracteriza-se o caráter protelatório dos embargos, justificando a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, salvo quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

2.

O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamentação suficiente para decidir.

3.

A interposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1022, incisos I, II e III; 1026, parágrafo II.

Jurisprudência relevante citada
: Revista dos Julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005043-60.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1005043-60.2024.8.11.0006

Embargante:

Sara Hellen Pereira Franca

Embargado:
Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Sara Hellen Pereira Franca
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(Id.
263817767): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a relação jurídica foi comprovada.

Acórdão
(Id. 271284855): conheceu do recurso interposto por
Sara Hellen Pereira Franca
e
deu-lhe parcial provimento,
para reformar a sentença e
declarar
inexistente o débito discutido na lide, no valor de R$ 429,10 (quatrocentos e vinte e nove reais e dez centavos), ademais, julgo
improcedente
o pedido de indenização por danos morais, nos termos da
conclusão N.° 5/
1a TR-TJMT.

Embargos de Declaração
(Id. 271837350):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, pois não foi solicitado nos autos a apresentação aos extratos de negativação.

Contrarrazões (Id.

273177383):
pugna pelo desprovimento do embargos de declaração interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005043-60.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1005043-60.2024.8.11.0006

Embargante:
Sara Hellen Pereira Franca

Embargado:
Nu Pagamentos S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025